Tribunal: TJMT
Processo: 1045608-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045608-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 07.788.324/0001-85 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS TURATTI, registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS TURATTI - CPF: 430.444.339-91 (AGRAVADO), CRISTIANO JOSE TURATTI - CPF: 964.619.691-87 (AGRAVADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Empresa em recuperação judicial. Homologação do plano. Novação dos créditos. Extinção da execução em relação à recuperanda. Prosseguimento contra os coobrigados. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Recurso de contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, acolheu exceção de pré-executividade para extinguir a execução em relação à devedora principal, com fundamento na novação da dívida operada pela homologação do Plano de Recuperação Judicial, mantendo o feito apenas contra os coobrigados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação do Plano de Recuperação Judicial acarreta a extinção ou a mera suspensão das execuções individuais movidas contra a empresa recuperanda, fundadas em créditos sujeitos aos efeitos da recuperação.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 59, estabelece expressamente que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, substituindo as obrigações originais da devedora principal.

4. Uma vez homologado o plano, constitui-se um novo título executivo judicial (art. 59, § 1º, da Lei nº 11.101/2005), carecendo de interesse processual o credor que pretende manter ativa, ainda que suspensa, uma execução individual baseada em título cujas condições de pagamento foram alteradas.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aprovação do plano enseja a extinção das execuções individuais contra a recuperanda, sendo a novação resultante da concessão da recuperação judicial sui generis.

6. Na hipótese de convolação em falência por descumprimento do plano, a execução coletiva universal será instaurada, e os credores deverão habilitar seus créditos na massa falida, não havendo retorno ao status quo ante para fins de prosseguimento de execuções individuais singulares.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, acarretando a extinção das execuções individuais contra a recuperanda, e não apenas sua suspensão.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 59 e 61, § 2º; CPC, art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1.884.417/DF, Relator: Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe: 28/08/2023; Súmula 581 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da ação de “Execução” (Proc. nº 0001205-49.2017.8.11.0111), ajuizada pela agravante contra TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS TURATTI e CRISTIANO JOSE TURATTI, acolheu a exceção de pré-executividade da devedora principal para extinguir a execução em relação a ela, com fundamento na novação da dívida operada pela homologação do Plano de Recuperação Judicial, mantendo o feito apenas contra os coobrigados (cf. Id. nº 336421398).

A agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma, sustentando que a novação operada na recuperação judicial é sui generis e condicional, sujeita ao efetivo cumprimento do plano nos termos do art. 61 da Lei nº 11.101/2005. Argumenta que, caso haja descumprimento e convolação em falência, os créditos originais são reconstituídos, razão pela qual a execução deveria apenas ser suspensa, e não extinta (cf. Id. nº 336421396).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 344580387).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, acolheu a exceção de pré-executividade da devedora principal para extinguir a execução em relação a ela, com fundamento na novação da dívida operada pela homologação do Plano de Recuperação Judicial, mantendo o feito apenas contra os coobrigados.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir se a homologação do Plano de Recuperação Judicial acarreta a extinção ou a mera suspensão das execuções individuais movidas contra a empresa recuperanda, fundadas em créditos sujeitos aos efeitos da recuperação. A análise dos autos revela que o crédito exequendo é anterior ao pedido de recuperação judicial e que o Plano foi devidamente aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo competente em 20/03/2023.

Nesse contexto, é imperioso destacar que a Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 59, estabelece expressamente que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido. Essa novação, embora classificada pela doutrina e jurisprudência como sui generis — por estar sujeita a uma condição resolutiva (o cumprimento das obrigações previstas no plano durante o período de fiscalização judicial) —, possui o condão de extinguir a obrigatoriedade do título executivo anterior em relação à recuperanda.

Com efeito, uma vez homologado o plano, constitui-se um novo título executivo judicial (art. 59, § 1º, da Lei nº 11.101/2005), o qual substitui as obrigações originais da devedora principal. Dessa forma, carece de interesse processual o credor que pretende manter ativa, ainda que suspensa, uma execução individual baseada em título cujas condições de pagamento foram alteradas e novadas pela soberania da assembleia de credores. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aprovação do plano enseja a extinção das execuções individuais contra a recuperanda.

Nessa linha, segundo o STJ, “a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (STJ - AgInt no REsp: 1.884.417/DF, Relator: Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe: 28/08/2023).

Ademais, o argumento do Agravante quanto à possibilidade de reconstituição dos créditos originais em caso de falência (art. 61, § 2º, da LREF) não socorre a pretensão de suspensão da execução. Isso porque, na hipótese de convolação em falência por descumprimento do plano, a execução coletiva universal será instaurada, e os credores deverão habilitar seus créditos na massa falida, não havendo retorno ao status quo ante para fins de prosseguimento de execuções individuais singulares. Portanto, a extinção da execução individual é a medida processual adequada, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que a obrigação original foi substituída pela novação.

Ressalte-se, por fim, que a decisão agravada preservou corretamente o direito do credor de prosseguir com a execução em face dos coobrigados/avalistas, em estrita observância à Súmula 581 do STJ, o que garante ao Agravante a via executiva contra os garantidores, sem prejuízo do recebimento de seu crédito novado nos termos do plano perante a recuperanda.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026